Tribunal: TJMT
Processo: 1021726-14.2017.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021726-14.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ROBERTO HONORIO GASPAR - CPF: 502.542.431-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
-
C
ONCURSO PÚBLICO
– AUXILIAR DO SERVIÇO DE TRÂNSITO – DETRAN/MT -
NEGATIVA DE POSSE
–
CERTIDAO POSITIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS
- PREVISÃO NO EDITAL DE ABERTURA – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO
-
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇAO DE INOCÊNCIA NÃO CARACTERIZADO -
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.” (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

2. Inobstante não houvesse sentença transitada em julgado no processo criminal quando da negativa em questão, não é possível conceder o direito pretendido com base no princípio da presunção da inocência, porquanto o critério de seleção serve para afastar candidatos com conduta não desejada pela Administração Pública, decorrente da própria natureza das atribuições exigidas para a investidura no cargo público.

3.
In casu
, o Apelante afirmou, em suas razões recursais, que foi demitido por suposto ato de corrupção, e que, em razão disso, não se aplicaria o parágrafo único do artigo 164, mas sim o
caput
. No entanto, a corrupção, como razão para aplicação da penalidade da demissão, está prevista no artigo 159, inciso XI, da LC no04/90, estando abarcada pelo parágrafo único do artigo 164 da mesma lei por disposição expressa.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ROBERTO HONORIO GASPAR
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Carlos Roberto Barros de Campos
, nos autos do Mandado de Segurança no
1021726-14.2017.8.11.0041
, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o presente
writ
, nos moldes do art. 487, I, do CPC, e, por conseguinte, denegou a ordem convolando em definitiva a r. decisão que denegou a liminar (id. 9104899).

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta que a questão jurídica debatida na ação mandamental é a possibilidade ou não de o poder público aplicar pena administrativa de banimento de uma pessoa do serviço público, com efeito de demissão pretérita, fruto de conclusões de um PAD.

Assevera que o ato imputado ao Apelante no PAD no 286472/2006 da SEJUSP ocorreu em cenário diverso, no exercício de cargo de Agente Penitenciário, o qual não guarda semelhanças com o novo cargo público almejado.

Alegou, em complemento, que a perda da função pública, prevista como sanção por ato de improbidade, implica em perda de ocupar o cargo público que o agente desempenhava, e não outro cargo diferente, conforme precedente do STJ.

Salientou que há limites, na área criminal, para aplicação das penas, de maneira que é proibido a imposição de penas de caráter perpétuo, o que poderia ser estendido às esferas não criminais.

A apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões ao recurso (ID. 55625881).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da douta Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Muller, opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 56530999).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível contra sentença pelo magistral
a quo
, que julgou improcedente o presente
writ
, nos moldes do art. 487, I, do CPC, e, por conseguinte, denegou a ordem convolando em definitiva a r. decisão que denegou a liminar.

Destaco que se encontram presentes no recurso de Apelação os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

É cediço que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina Hely Lopes Meirelles que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Extrai-se dos autos que a impetrante foi aprovada no concurso público em questão, e teve sua posse negada em virtude da Certidão Criminal Estadual estar positiva (ID. 55625850 - Pág. 5), posto que o candidato sofreu Procedimento Administrativo Disciplinar no 286472/2006 – SEJUSP que culminou com a pena de demissão em 10/02/2009 do cargo de Agente Prisional, com base no artigo 159, incisos I, IV, XI e XII, por ter infringido os deveres estabelecidos no artigo 143, incisos I, II e IX e o artigo 144, incisos IX e XII, todos da Lei Complementar no 04 de 15 de outubro de 1990.

Cumpre salientar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do edital em favor de qualquer concorrente, mas, tão somente, analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

A respeito:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE EM CARGO PÚBLICO - EXIGÊNCIA DO EDITAL CONSUBSTANCIADA NA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO - COMPROVAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE POR MEIO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR - INFRINGÊNCIA A REGRA DO EDITAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STJ - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.

A súmula 266 do stj assegura que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

(N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

In casu
, o Apelante foi aprovado em concurso público no cargo de Auxiliar de Serviço de Trânsito, tendo sido nomeado, através do Ato no 17.836/2017, mas que teve sua posse negada em razão da ausência de preenchimento dos requisitos legais exigidos no edital,
nos termos do artigo 164, §único, da LC no04/90 e do item 3.2 letras “b” e “c” do Edital no001/2015 de 24 de abril de 2015,
qual seja, Certidão Negativa Criminal da Justiça Estadual, já que é réu em processo criminal em andamento (Processo n° 32116- 83.2007.811.0023, código 32531, em trâmite na Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo), que apura a prática de crimes contra a Administração Pública (id. 55625850).

Nesse diapasão, embora não houvesse sentença transitada em julgado no processo criminal quando da negativa em questão, não é possível conceder o direito pretendido com base no princípio da presunção da inocência, porquanto o critério de seleção serve para afastar candidatos com conduta não desejada pela Administração Pública, decorrente da própria natureza das atribuições exigidas para a investidura no cargo público.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou-se:

“
ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR.
CONCURSO PÚBLICO
. CURSO DE FORMAÇÃO.
INVESTIGAÇÃO SOCIAL
.
CONDUTA MORAL E SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 18/STF.ANALOGIA. VIABILIDADE. (...) 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exige retidão, lisura e probidade do agente público
. Precedentes: AgRg no RMS 29.159/AC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 8.5.2014, DJe 14/05/2014; RMS 24.287/RO, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE), Sexta Turma, julgado em 4.12.2012, DJe 19/12/2012; RMS 22.980/MS, Rel. Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 28.8.2008, DJe 15.9.2008. 3. Também é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, diante da independência das esferas processo administrativo, quando a instância penal manifestar-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria. Precedentes do STJ. 4. No caso concreto, mesmo em se tratando de reprovação em concurso público, dever-se-ia reconhecer a incidência, por analogia, da Súmula 18/STF: "Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público". Nesse sentido: RMS 36.325/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22.10.2013, DJe 5.12.2013; REsp 1226694/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23.8.2011, DJe 20.9.2011 5. Recurso Ordinário não provido
”. (STJ - RMS 45229 / RO -
Relator
: Ministro HERMAN BENJAMIN - Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento: 10/03/2015 - DJe 06/04/2015). Destaquei.

Destaca-se que o próprio Apelante afirmou, em suas razões recursais, que foi demitido por suposto ato de corrupção, e que, em razão disso, não se aplicaria o parágrafo único do artigo 164, mas sim o
caput
.

No entanto, a corrupção, como razão para aplicação da penalidade da demissão, está prevista no artigo 159, inciso XI, da LC no04/90, estando abarcada pelo parágrafo único do artigo 164 da mesma lei por disposição expressa, veja-se:

“Art. 159. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

XI – corrupção;

Art. 164
. A demissão ou a destituição de cargo em comissão por infringência do artigo 144, inciso X, XII e XIII, incompatibiliza o ex servidor para nova investidura em cargo público estadual, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos.

Parágrafo único. Não poderá retornar ao serviço público estadual
o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 159
, Inciso I, IV, VIII, X e
XI
.

Portanto, havendo previsão no edital de apresentação da certidão negativa, ainda que a sentença do processo criminal não tenha transitado em julgado, os antecedentes criminais impossibilitam a administração pública de promover a posse.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROCESSO CRIMINAL EM CURSO – CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA ESTADUAL – APRESENTAÇÃO CONDICIONADA NO TERMO DE POSSE – PREVISÃO NO EDITAL DE ABERTURA DO CERTAME – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
Prevendo o edital do concurso a apresentação de certidão negativa criminal, mostra-se legal, a sua exigência no termo de posse, pois não fere o princípio da presunção de inocência, porquanto se trata de exercício de atividade de interesse público, no qual é indispensável a certeza da boa conduta do candidato, para merecer a confiança da Administração e da sociedade
.
(Apelação / Remessa Necesária 11110/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2016, Publicado no DJE 13/05/2016).

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO - SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NEGATIVA DE POSSE – CERTIDAO POSITIVA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS - PREVISÃO NO EDITAL DE ABERTURA – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Inobstante não houvesse sentença transitada em julgado no processo criminal quando da negativa em questão, não é possível conceder o direito pretendido com base no princípio da presunção da inocência,
porquanto o critério de seleção serve para afastar candidatos com conduta não desejada pela Administração Pública, decorrente da própria natureza das atribuições exigidas para a investidura no cargo público.

(TJ-MT - AC: 00290850820128110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 22/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2020)

De fato, verifica-se dos documentos acostados aos autos a existência de conduta incompatível com o cargo para a qual o Apelante se submeteu a concurso público.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que os motivos apontados para exclusão do candidato são razoáveis e pertinentes aos fatos levantados a seu respeito. O rigor na investigação da conduta advém dos comandos legais expressos e, porque pautado em dados objetivos, o resultado da avaliação se insere no âmbito discricionário da Administração, não sendo possível ao Poder Judiciário imiscuir-se nesse mérito.

Por tudo isso, impõe-se reconhecer a legalidade da exclusão do Apelante do Concurso Público para o cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito – atendimento do DETRAN, por apresentar processo criminal em curso e ter sido demitido do cargo de agente prisional,

que não o recomenda para o exercício do cargo de acordo com as conclusões da banca examinadora, pois razoável, pertinente e, em consonância com o Edital do concurso, não havendo que se falar em afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021